Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707432-15.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO SILVA XAVIER RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME DECISÃO Considerando-se a modicidade das custas judiciais no âmbito do TJDFT e a remuneração bruta auferida pelo recorrente (ID 66764051), sem a respectiva comprovação de risco a sua sobrevivência e de sua família, bem como as orientações da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, indefiro os benefícios da Gratuidade de Justiça ao recorrente. Prazo de 48 horas para proceder ao recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal (art. 54,§único, Lei 9.099/95). Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator